Tribunal: STF
Processo: RE 116653
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-23
Data de publicação: 1988-09-23

Ementa:
Recurso extraordinário. Prescrição  quinquenal.  Decreto  n.
20.910, de 1932.  Adicional  por  tempo  de  serviço  e  vantagem  da
sexta-parte. Lei Complementar paulista n.  180,  de  12.5.1978,  art.
178, par-2.. Ação movida depois de cinco anos da data em que o Estado
deixou de pagar a vantagem alegada, em virtude da lei nova, segundo o
critério pretendido. Prescrição quinquenal configurada,  na  espécie,
atingido o próprio fundo  do  direito  e  não  apenas  as  prestações
anteriores a cinco anos do aforamento da ação. Recurso extraordinário
conhecido e provido, para julgar prescrita a ação.